Tribunal: TJDFT
Processo: 0724436-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724436-73.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BTA CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL DECISÃO Trata-se de petição apresentada por Inepar S.A. Indústria e Construções – Em Recuperação Judicial. A agravada afirma que o julgado proferido no Conflito de Competência n. 196.846 e noticiado pela agravante em id 62377650 não pode ser aplicado ao caso concreto. Explica que o Juízo de Primeiro Grau prolatou a decisão agravada em razão da decisão do Ministro Moura Ribeiro nos autos do Recurso Especial n. 2.028.942/DF, transitada em julgado em 28.2.2024. Esclarece que essa decisão definiu a competência exclusiva do Juízo recuperacional para determinar atos de constrição contra a agravada. Defende que o trânsito em julgado da decisão supramencionada impede qualquer alteração do entendimento. Afirma que a agravante age com má-fé ao afirmar que a decisão do Conflito de Competência n. 196.846 amolda-se ao presente caso. Alega que inexiste qualquer fato novo a ser analisado, de modo que a agravante incidiu nas hipóteses previstas no art. 77, inc. II, do Código de Processo Civil. Requer a aplicação de multa por litigância de má-fé à agravante. Brevemente relatado, decido. A análise dos autos originários revela que a agravante apresentou petição com a informação de fato novo e superveniente, após a inclusão do presente agravo de instrumento em pauta. Noticiou que o Superior Tribunal de Justiça julgou o Conflito de Competência n. 196.846/RN. Informou que aquele Tribunal entendeu que o Juízo recuperacional está limitado a discorrer apenas sobre os atos constritivos que recaiam sobre bens de capital essenciais às empresas recuperandas e durante o stay period. Sustentou que o julgado amolda-se ao presente caso. Não vislumbro a prática pela agravante de quaisquer das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil, o que conduz ao não cabimento da multa pretendida.[1] A agravante informou somente o julgamento de um processo judicial e defendeu a correspondência desse ao caso concreto. Destaco que a jurisprudência firmou-se no sentido de que é essencial que o dolo seja devidamente comprovado para o reconhecimento da litigância de má-fé porquanto não se admite a má-fé presumida. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CORTE NO FORNECIMENTO DE GÁS. PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MERA PRETENSÃO FUNDADA NO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A imposição de multa por litigância de má-fé demanda a presença dos requisitos do art. 80 do CPC, não verificados na espécie. 5. Preliminar contrarrecursal rejeitada. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1692105, 07013152420228070020, Relator: Renato Scussel, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 26.4.2023, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 4.5.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. (...) 6. ‘A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie’. (Acórdão 1227971, 07095695920178070020, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7.Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1279985, 00059557220168070004, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 17/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. DESENTRANHAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4 - A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1280104, 07022536120188070019, Relator: Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 2.9.2020, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 16.9.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito o pedido de condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé formulado pela agravada na petição de id 63966947. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.